Tribunal: TJPA
Processo: 0819063-74.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13390 - Dano Moral / Material
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819063-74.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: EVERALDO CARLOS COSTA SENA

AGRAVADO: NAZETE DOS SANTOS ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA (ART. 99, §3º, CPC). SÚMULA 6 DO TJPA. INDÍCIOS DE CAPACIDADE ECONÔMICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que revogou os benefícios da gratuidade de justiça anteriormente deferidos em ação indenizatória por danos morais, sob fundamento de que haveria nos autos elementos que indicam capacidade financeira do agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Discute-se se a mera alegação de desemprego formal, desacompanhada de provas robustas e atuais, é suficiente para restabelecer o benefício da gratuidade judiciária, diante de indícios de exercício de atividade profissional autônoma e de padrão de vida incompatível com a hipossuficiência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 98 do CPC, a gratuidade da justiça é assegurada àquele que não possa arcar com as custas sem prejuízo de seu sustento. O art. 99, §3º, do CPC prevê que a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade. De acordo com a Súmula nº 6 do TJPA, essa presunção pode ser afastada quando houver nos autos elementos que evidenciem a capacidade econômica da parte.

No caso concreto, embora o agravante alegue estar desempregado, a documentação apresentada
para comprovar a hipossuficiência se
limita a termo de rescisão
de contrato de trabalho
e declaração de imposto de renda, sem comprovar a efetiva impossibilidade de arcar com as despesas. Dos autos, inclusive das contrarrazões, verificam-se indícios de que o recorrente desempenha atividades de natureza liberal, aptas a lhe garantir renda. Nessas circunstâncias, a prova do desemprego formal não basta para demonstrar incapacidade financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

A presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, §3º, do CPC e consolidada na Súmula nº 6 do TJPA é relativa e pode ser afastada quando os autos revelarem elementos que indiquem a capacidade econômica do requerente. A mera prova de desemprego formal, desacompanhada de comprovação robusta da impossibilidade de custear as despesas processuais, não autoriza a manutenção da gratuidade da justiça
, sobretudo quando existentes indícios de que a parte autora desempenha atividade autônoma e usufrui de padrão de vida não condizente com o tamanho da hipossuficiência alegada.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0819063-74.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: EVERALDO CARLOS COSTA SENA

ADVOGADO: GILBERTO CARLOS COSTA SENA

AGRAVADA: NAZETE DOS SANTOS ARAUJO

ADVOGADO: FRANCINALDO FERNANDES DE OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
Everaldo Carlos Costa Sena
contra decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais
nº 0001926-29.2017.8.14.0301, que
revogou os benefícios da gratuidade da justiça anteriormente deferidos
.

O agravante sustenta que permanece em situação de hipossuficiência financeira, encontrando-se desempregado e sem condições de arcar com as custas processuais, razão pela qual pugna pela reforma da decisão a fim de restabelecer a gratuidade processual.

Foi formulado pedido de atribuição de efeito suspensivo, o qual foi indeferido.

Em contrarrazões, a agravada
Nazete
dos Santos Araújo
requer a manutenção da decisão recorrida, alegando que o agravante não se enquadra na condição de hipossuficiente, apontando supostas manobras para ocultar sua real situação econômica, a qual demonstraria padrão de vida incompatível com o benefício pleiteado.

É o relatório.

Inclua-se na pauta com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0819063-74.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: EVERALDO CARLOS COSTA SENA

ADVOGADO: GILBERTO CARLOS COSTA SENA

AGRAVADA: NAZETE DOS SANTOS ARAUJO

ADVOGADO: FRANCINALDO FERNANDES DE OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia recursal cinge-se em verificar se deve ser restabelecida a gratuidade da justiça ao agravante, revogada pelo juízo de primeiro grau sob fundamento de que
existiriam nos autos elementos que indicariam a capacidade econômica do autor.

FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA

Nos termos do art. 98 do CPC, a gratuidade é assegurada a quem demonstre insuficiência de recursos, e o art. 99, § 3º, estabelece que a alegação de hipossuficiência formulada por pessoa natural goza de presunção
relativa
de veracidade.
Não obstante,

cumpre notar que o
§2º do mesmo artigo autoriza o magistrado a indeferir (ou não manter) o benefício quando houver elementos nos autos que evidenciem a falta dos pressupostos legais.

Para além disso, importa destacar que a
Súmula nº 6 do TJPA explicita que a hipossuficiência econômica gera presunção meramente relativa do direito à gratuidade, passível de ser desconstituída de ofício quando houver prova nos autos indicando a capacidade econômica do requerente.

Súmula nº 6 do TJPA: A alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente (Súmula n. 6, 27ª Sessão Ordinária, aprovado em 27/7/2016).

Logo, depreende-se que o deslinde do caso prescinde da análise das provas, a fim de que se examine se nos autos há ou não indícios que indiquem a capacidade econômica do agravan
te. Desse contexto, depreende-se que
a presunção de hipossuficiência constitui ponto de partida, mas não é suficiente, por si só, para assegurar o benefício quando há indícios nos autos de capacidade econômica. Cabe ao postulante o ônus de demonstrar, de forma efetiva, sua impossibilidade em arcar com os custos do processo.

ANÁLISE DAS PROVAS

Examinando detidamente os autos, verifico que o agravante
se limita
a alegar situação de desemprego, instruindo o pedido
recursal
apenas com termo de rescisão contratual e declaração de imposto de renda.

Contudo, das próprias peças processuais e dos elementos trazidos em contrarrazões (ID. 25957581), observo indícios de que o recorrente desempenha atividades de natureza de liberal, aptas a lhe assegurar meios de subsistência
independentemente de relação formal de trabalho.

Diante desse contexto, percebe-se que a simples prova do desemprego formal não se mostra suficiente para atestar a incapacidade financeira alegada. Como se observou da fundamentação jurídica acima explicitada, a presunção de hipossuficiência do art. 99, § 3º, do CPC é relativa, podendo ser afastada diante de elementos concretos que indiquem capacidade econômica para adimplir com as custas do processo, conforme expressamente previsto na Súmula nº 6 deste Tribunal. Ainda mais, como bem notou o juízo de primeira instância, há também elementos nos autos que demostram que a parte usufrui de padrão de vida não condizente com o tamanho da hipossuficiência alegada.

Desse modo, verifica-se que não foram suficientemente demonstrados,
de forma robusta e atualizada, a impossibilidade do agravante em arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento, não se desincumbindo do ônus de comprovar a efetiva necessidade do benefício.

Em casos análogos, compreendeu de forma similar a jurisprudência do presente TJPA. Vejamos:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. NÃO ACOLHIDO. INDÍCIOS DE CAPACIDADE FINANCEIRA. ACERVO PROBATÓRIO QUE AFASTA A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICÊNCIA. SÚMULA Nº 06/TJEPA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A Declaração de Insuficiência de Recursos possui presunção de veracidade, entretanto tal presunção não é absoluta e além de ser necessária a existência de substrato para subsidiá-la, pode ser afastada quando as evidências dos autos indicarem a capacidade financeira do declarante. Inteligência da Súmula nº 06 deste Egrégio Tribunal. 2. Indícios de capacidade financeira. O último contracheque juntado ao processo indica que a agravante percebeu remuneração líquida no valor de R$ 8.782,94, o que afasta a alegação de incapacidade financeira, já que não demonstrou que suas despesas inviabilizam o pagamento das custas. 3. Ausência de demonstração dos requisitos necessários para à concessão do benefício. Precedentes.
4. Agravo Interno conhecido e não provido. À unanimidade. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0820237-89.2022.8.14.0000 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 20/05/
2024 )

Similarmente, também, a jurisprudência pátria. Observemos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOS AUTOS A INFIRMAR A DECLARAÇÃO DE POBREZA FIRMADA PELA PARTE POSTULANTE À CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. A concessão do benefício da gratuidade da justiça pressupõe que a parte não disponha de condições para arcar com as despesas processuais, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. Hipótese em que não há elementos nos autos a infirmar a declaração de pobreza firmada pela parte postulante à concessão do benefício. RECURSO PROVIDO. (TJ-RS - AI: 70085374668 RS, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Data de Julgamento: 22/09/2021, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 23/09/2021).

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO INDEFERIMENTO JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA FÍSICA - INDÍCIOS DE CAPACIDADE FINANCEIRA - DECISÃO QUE SE MANTEM - Pode o magistrado indeferir o benefício da gratuidade de justiça quando a parte devidamente intimada não comprovar a sua hipossuficiência econômica e houver nos autos elementos ou indícios que demonstrem a capacidade financeira, pois o benefício é garantido àqueles que comprovem a impossibilidade de custeio do processo sem prejuízo de seu sustento. (TJ-MG - AGT: 10000181361817007 MG, Relator: Domingos Coelho, Data de Julgamento: 21/07/0020, Data de Publicação: 24/07/2020).

Logo, depreende-se que a decisão interlocutória de primeira instância não merece qualquer alteração, visto que o agravante não comprovou efetivamente a hipossuficiência alegada.
Desse modo, e à luz da presunção relativa do art. 99, § 3º, do CPC e da Súmula nº 6 do TJPA, bem como dos indícios extraídos dos autos, concluo que não restou comprovada a hipossuficiência alegada, impondo-se a manutenção da decisão de primeiro grau.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
incólume
a decisão que revogou a gratuidade da justiça.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 26/09/2025